Tribunal: STF
Processo: HC 249022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2024, por Renato Antonio Pappotti, em benefício de Lucas Thiago Escobar Ribas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 1º.10.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 934.143/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da execução absolveu o paciente da imputação de infração disciplinar grave, afirmando a atipicidade da conduta, consistente em fazer nova tatuagem no estabelecimento prisional (inc. VI do art. 50 c/c inc. V do art. 39 da Lei de Execução Penal).



    3. Contra a decisão o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução (Processo n. 0014688-83.2023.8.26.0996), provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    "Agravo em Execução Penal Absolvição pela prática de falta grave Recurso Ministerial pretendendo o reconhecimento de falta grave e aplicação de seus efeitos legais, com perda dos dias remidos no patamar máximo Falta disciplinar de realização de tatuagem no estabelecimento prisional configurada Comprovação por meio de procedimento investigatório regularmente efetuado nos termos da Lei de Execuções Penais Perda dos dias remidos no patamar de 1/6 que se mostra suficiente Exame discricionário que leva em consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão Interrupção dos lapsos relativos a benefícios em função do cometimento de falta grave restrita à progressão carcerária Dado parcial provimento" (doc. 13). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 934.143/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nestes termos:



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas: 



    ‘Com efeito, foi apurado que o sentenciado, aos 25/08/2023, desobedeceu a proibição de realização de tatuagem, o que caracteriza falta grave nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal. Senão, vejamos. 



    O sentenciado negou que a tatuagem fosse nova e pontuou que, quando de sua inclusão na unidade, não foram fotografadas suas tatuagens (fls. 57/58). 



    De outro lado, os agentes de segurança penitenciária afirmaram que o agravado e outros dois sentenciados declinaram que as tatuagens haviam sido feitas com máquina artesanal, a qual havia sido já descartada. 



    Nenhum deles declinou que teria sido o autor ou deu qualquer detalhe de como elas foram feitas. Efetivamente, o reeducando integrado ao sistema prisional está sujeito às regras que o organizam, para a garantia da efetividade da sanção aplicada, a segurança dos próprios condenados, já que é incumbência do Estado cuidar de seu bem-estar e saúde. 



    Fazer tatuagem, sem os adequados equipamentos técnicos, profissional capacitado, higiene, faz surgir o risco de contaminação por bactérias, não apenas a si, mas também com risco de disseminação a outros reeducandos. 



    Destarte, tem razão o ilustre Promotor de Justiça, sendo a típica infração disciplinar imputada ao sentenciado, nos exatos termos do art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, inciso II, ambos da Lei 7.210/84. (fls. 100-101)’. 



    Segundo entendimento firmado nessa Corte, configura falta grave a realização de tatuagem no ambiente prisional Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...)



    De igual forma: HC n. 681.794/SP, relator ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/12/2021; HC n. 689.601/SP, 
relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 05/10/2021; HC 
n. 684.521/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), DJe de 23/09/2021; HC n. 688.523/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/08/2021. 



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Ademais, para modificar a decisão de origem que concluiu que o paciente realizou a tatuagem no cárcere, a fim de absolver o apenado, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...)



    Quanto à tese de que outros dois envolvidos na infração disciplinar foram absolvidos, devendo ser aplicada a mesma decisão ao paciente, do que consta dos autos, tal matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...)



    Ainda nesse sentido: (...). 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. 26).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. 
FALTA GRAVE. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM NO ESTABELECIMENTO PENAL. DECISÕES ABSOLUTÓRIAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA A OUTROS DOIS DETENTOS, RELATIVAS À IMPUTAÇÃO DA MESMA INFRAÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1- [...] 3. Inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesse, conforme disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado pelo Tribunal de origem no aresto combatido. 4. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 554.362/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020). 
2- No caso, a Corte de origem não se pronunciou sobre as decisões absolutórias de primeira instância dos coautores Gabriel e Lucas. 
3- No mais, a defesa sequer demonstrou que alegou a existência das decisões absolutórias dos coautores nas contrarrazões do agravo em execução n. 0014688-83.2023.8.26.0996 (que deu provimento ao recurso ministerial, reconhecendo a falta grave) e que opôs embargos de declaração contra o tribunal de origem, apontando a omissão da apreciação do assunto. Ao invés disso, relatou que submeteu a questão no HC n. 2236292-29.2024.8.26.0000, da Corte de origem, muito tempo depois do pronunciamento do mesmo Tribunal, no mencionado agravo em execução, tornando a matéria preclusa (preclusão consumativa). Desse modo, agiu com acerto o Desembargador, ao não seguir com o processamento do HC n. 2236292-29.2024.8.26.0000. 
4- Agravo Regimental não provido” 



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste no constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento da falta grave, buscando a manutenção da “decisão de absolvição proferida pela Ilustre Magistrada de Primeiro Grau”. 



    Alega que outro condenado, em situação semelhante, teria sido absolvido, afirmando que “o PACIENTE TEM O MESMO DIREITO DOS DEMAIS, ou, os DEMAIS, também merecerem o mesmo tratamento desfavorável que fora INJUSTAMENTE APLICADO AO PACIENTE”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Requer-se aos ÍNCLITOS MINISTROS e independentemente das informações da autoridade impetrada, conforme o artigo 660, § 2º do atual Código de Processo Penal; ou após solicitadas estas, que lhe seja concedida a necessária ordem de ‘HABEAS CORPUS’, Liberatório em caráter LIMINAR, inclusive de ofício, assim, em favor do 22 Paciente LUCAS THIAGO ESCOBAR RIBAS, suspendendo os efeitos da decisão da AUTORIDADE COATORA quanto a alegação de PRECLUSÃO CONSUMATIVA, DEFERINDO ao PACIENTE LUCAS THIAGO ESCOBAR RIBAS, o direito de aguardar o julgamento definitivo sem o ônus da falta grave ora combatida, comunicando-se a Autoridade Coatora e o r. Juízo competente para dar cumprimento a decisão; (...) Seja, ao final declarado, o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, ante a MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO PROLATADA PELA AUTORIDADE COATORA, CASSANDO-SE A DECISÃO COMBATIDA, RECONHECENDO-SE A ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE E SUA CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO III ou V, do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Analisando o conjunto probatório colhido no procedimento disciplinar, o Tribunal de origem concluiu que o paciente cometeu falta grave, consistente em fazer nova tatuagem no estabelecimento prisional (inc. VI do art. 50 c/c inc. V do art. 39 da Lei nº 7.210/1984.).



    8. Em caso similar, no qual se discutiu a atipicidade da conduta de confeccionar-se tatuagem no sistema prisional como falta grave, este Supremo Tribunal assentou que “a pretensão de obtenção de juízo absolutório em razão do reconhecimento de atipicidade da conduta enquadrada em execução penal como falta grave é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita” (HC n. 245.859, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10.9.2024). Nesse mesmo sentido, também em situação semelhante: RHC n. 214.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.4.2022; HC n. 221.376, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.11.2022; HC n. 214.898, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.5.2022; e o HC n. 242.478, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 17.6.2024. Esse último tem a seguinte ementa:



    “Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Atipicidade formal. Desclassificação. Reexame do acervo 
fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento” (HC n. 242.478, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 17.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.177-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 23.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
2. Agravo interno desprovido. (HC n. 230.202-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.10.2023).



    9. O acolhimento da pretendida absolvição e do alegado reconhecimento da similitude fática com a situação de outros condenados, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – esta Segunda Turma já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que ‘A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus’ (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    10. Pelo que consta do acórdão recorrido o Tribunal de origem nem mesmo analisou a alegada similitude entre a situação dos outros dois investigados pela falta grave, sendo incabível a análise per saltum do tema, a fim de evitar-se indesejável supressão de instâncias. 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora